Tribunal: STJ
Processo: 0002687-77.2020.8.16.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2236899 - PR (2025/0380141-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: WILSON RICARDO LOPES
ADVOGADO
: VINICIUS CARVALHO ROMERO - PR069521
RECORRIDO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: JEAN CARLO DOS SANTOS DE SÁ - PR079893
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação regressiva.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
5. Afasta-se a multa do
do CPC quando não se caracteriza o intento
art. 1.026
protelatório na interposição dos embargos de declaração.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
11/11/2025
17/11/2025,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52423648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:16:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 47823712-81c9-4b42-87fd-ec10013128c1

RECURSO ESPECIAL No 2236899 - PR (2025/0380141-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: WILSON RICARDO LOPES
ADVOGADO
: VINICIUS CARVALHO ROMERO - PR069521
RECORRIDO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: JEAN CARLO DOS SANTOS DE SÁ - PR079893
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação regressiva.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
5. Afasta-se a multa do
do CPC quando não se caracteriza o intento
art. 1.026
protelatório na interposição dos embargos de declaração.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por WILSON RICARDO LOPES,
fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do permissivo constitucional, contra
acórdão do TJ/PR..
Recurso especial interposto em: 13/6/2025.
Concluso ao gabinete em: 6/10/2025.
regressiva de ressarcimento por reparação de dano decorrente de
Ação:
acidente de veículo, ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Documento eletrônico VDA51440575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:08:37
Código de Controle do Documento: 9d5fada7-c776-4092-a6ed-7231b56e14cd

em face de WILSON RICARDO LOPES, na qual requer o ressarcimento do valor
desembolsado para o reparo do veículo segurado.
julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao
Sentença:
pagamento de R$ 5.145,65 (cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta e
cinco centavos).
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
WILSON RICARDO LOPES, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. Ação regressiva de ressarcimento por
reparação de dano decorrente de acidente de veículo. Sentença de procedência dos
pedidos iniciais.
INSURGÊNCIA DO RÉU.
(1) Pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Benefício já concedido nos
autos de origem. Carência de interesse recursal. Apelo que não conhecido no ponto.
(2) Preliminar de alegado cerceamento de defesa. Não ocorrência. Pretensão de
produção de prova oral e de expedição de Ofício para empresa. Controvérsia
processual que reside na comprovação de desembolso de valores pela seguradora e o
pagamento parcial do débito pelo réu. Desnecessidade de produção de prova oral e
de expedição de Ofício. Documentos apresentados na origem que são suficientes para
dirimir a controvérsia. Descabimento do retorno dos autos ao primeiro grau para a
apresentação de documento pelo réu. Prova de pagamento da franquia que deveria
ter sido apresentado na primeira oportunidade. Não verificada situação que autoriza a
apresentação extemporânea de documentos no processo, nos termos do
do
art. 435
CPC. Possibilidade de indeferimento da produção de provas inúteis. Inteligência do
do CPC. Preliminar rejeitada.
art. 370
(3) Mérito. (3.1) Alegação que não foi comprovado o desembolso de valores pela
seguradora. Não cabimento. Caso dos autos em que restou incontroversa a
responsabilidade pela ocorrência do acidente. Segurada que autorizou a seguradora a
realizar o pagamento dos custos com reparo do veículo. Orçamento e notas fiscais
apresentados com a petição inicial que são suficientes para comprovar os valores
gastos e as peças e os serviços prestados no veículo segurado. Informações contidas
nos documentos que são consonantes entre si. Seguradora que comprova o
pagamento dos prejuízos, sub-rogando-se nos direitos contra o réu, nos termos do
caput , do CC. (3.2) Tese de pagamento da franquia contratual pelo réu.
art. 786,
Arguição não comprovada nos autos. O Réu não produziu prova de pagamento nos
autos de primeiro grau. Parte que não se desincumbiu do ônus da prova previsto no
do CPC. Ineficácia, aliás, da realização de ato que prejudica o direito
art. 373, inciso II,
da seguradora. Previsão do §2o do
do CC. Eventual transação extrajudicial que
art. 786
não é oponível à autora. Precedentes. Valor da condenação mantido.
(4) Sentença de procedência confirmada integralmente. Majoração dos honorários
advocatícios de sucumbência.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ fls. 277-278)

opostos por WILSON RICARDO LOPES, foram
Embargos de declaração:
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar obscuridade e
Documento eletrônico VDA51440575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:08:37
Código de Controle do Documento: 9d5fada7-c776-4092-a6ed-7231b56e14cd

reconhecer que o pagamento da franquia foi fato incontroverso; posteriormente,
opostos por WILSON RICARDO LOPES, foram rejeitados.
alega violação dos arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o, do
Recurso especial:
CPC, e 421, 422, 786, § 2o, e 884, do CC, bem como dissídio jurisprudencial.
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta que a multa por
embargos de declaração é indevida por ausência de intuito protelatório.
Afirma que o pagamento incontroverso da franquia deve ser abatido do
valor regressivo para evitar enriquecimento sem causa.
Aduz que a regra de sub-rogação não pode impedir a consideração de
parcela já paga pelo causador do dano, sob pena de duplicidade de cobrança.
Argumenta que a boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem o
reconhecimento do pagamento da franquia como adimplemento parcial da
indenização.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito,
confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt
REsp 1.726.592/MT,
31/8/2020
no A
Quarta Turma, DJe de
REsp 1.518.178/MG,
16/3/2020.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente, sobre o pagamento da franquia, de modo que os embargos de
declaração opostos pela parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema,
não há que se falar em violação do
do CPC incidindo.
art. 1.022
Ademais, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
Além disso, conforme entendimento desta Corte, "se os fundamentos do
acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente,
não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação
Documento eletrônico VDA51440575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:08:37
Código de Controle do Documento: 9d5fada7-c776-4092-a6ed-7231b56e14cd

com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie.
(AgInt no
Violação do
§ 1o, do
não configurada"
art. 489,
CPC/2015
Segunda Turma, DJe
. No mesmo sentido: AgInt nos
REsp 1.584.831/CE,
21/6/2016)
EDcl no A
Terceira Turma, DJe
e AgInt no A
REsp 1.547.208/SP,
19/12/2019
Quarta Turma, DJe
REsp 1.480.314/RJ,
19/12/2019.

- Da existência de fundamento não impugnado
Constata-se, da leitura das razões recursais, que a parte recorrente não
impugnou, de maneira específica e consistente, o fundamento utilizado pelo TJ/PR
no sentido de que “embora a incontroversa a ocorrência do pagamento, (...) tal fato
, além de que a ausência de eficácia do
não foi devidamente comprovado pela parte
acordo entre o segurado e terceiro decorre de expressa previsão legal” (e-STJ fl. 345
– sem grifos no original), razão pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido, ante
a incidência, no ponto, da Súmula 283/STF.

- Da multa por embargos de declaração protelatórios
Outrossim, da análise dos autos, percebe-se que os embargos de
declaração opostos pela parte recorrente não possuem intuito protelatório, razão
pela qual, de acordo com a
a aplicação da multa prevista no § 2o do
Súmula 98/STJ,
1.026 do CPC deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a multa por
oposição de embargos de declaração protelatórios fixada pelo TJ/PR.
Documento eletrônico VDA51440575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:08:37
Código de Controle do Documento: 9d5fada7-c776-4092-a6ed-7231b56e14cd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.236.899 / PR
Número Registro: 2025/0380141-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026877720208160017 00149982720258160017 149982720258160017 26877720208160017
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WILSON RICARDO LOPES
ADVOGADO
: VINICIUS CARVALHO ROMERO - PR069521
RECORRIDO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: JEAN CARLO DOS SANTOS DE SÁ - PR079893
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe
17/11/2025,
parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52418414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:59
Código de Controle do Documento: 89fa7d9c-b1f4-4305-9316-25cc8c918897

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:59
Código de Controle do Documento: 89fa7d9c-b1f4-4305-9316-25cc8c918897